Tribunal: STF
Processo: ARE 1594977
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado do Ceará, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:

“Direito constitucional e administrativo. Apelação cível. Aposentadoria especial. Perito criminal. Natureza policial da atividade. Requisitos da norma de regência preenchidos. Recurso de apelação conhecido e desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo Estado do Ceará contra sentença que reconheceu a atividade de Perita Criminal Adjunta da autora como de natureza estritamente policial e determinou sua aposentadoria especial com base na LC nº 51/1985, alterada pela LC nº 144/2014. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o cargo de Perito Criminal pode ser enquadrado como de natureza estritamente policial, a fim de garantir à recorrida o direito à aposentadoria especial prevista na LC nº 51/1985. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STF entende que as carreiras integrantes do Sistema Único de Segurança Pública têm o risco e a periculosidade como aspecto inerente de suas atividades. 4. A recorrida demonstrou, por meio de provas documentais, a exposição contínua a risco em sua atividade, incluindo manuseio de armas de fogo, atuação em locais de crimes e percepção de gratificações específicas por risco de vida. 5. O reconhecimento do direito à aposentadoria especial não viola o princípio da isonomia ou o equilíbrio financeiro e atuarial, pois decorre da legislação vigente e do efetivo exercício de atividade de risco. IV. Dispositivo 6. Apelação cível conhecida e desprovida.” (Apelação Cível nº 0243014-39.2022.8.06.0001, 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, Des. Luiz Evaldo Gonçalves Leite, j. 26.03.2025) 

Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, II, e do art. 40, § 4º, da Constituição da República.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu que o ora agravado preencheu os requisitos necessários para a obtenção do benefício pretendido nos seguintes termos: 

“Da análise dos autos colhe-se, como fato incontroverso, que a recorrida foi admitida para o cargo de perito criminal adjunto em 22/07/1994, contando, até o dia 11/03/2022, com 28 anos, 10 meses e 7 dias de tempo de serviço. 
Resta aferir se a atribuição desempenhada possui natureza ‘estritamente policial’, apresentando risco à saúde ou integridade física, a ensejar aposentadoria nos termos da norma supratranscrita. 
Com efeito, ao contrário do que aduz o recorrente, evidencia-se da documentação anexada que a atividade exercida pela recorrida envolve exposição contínua a perigo/risco, uma vez que a prepara e submete à utilização de arma de fogo (IDs 14775317 a 14775319), estando sujeita a atuar em locais de crimes e operações policiais. Tanto é que consta dos extratos de pagamento a percepção de gratificação de risco de vida, gratificação de função policial civil e gratificação atividade polícia judiciária (vide IDs 14775333 a 14775337).
É salutar registrar que, em data recente, a Excelsa Corte, analisando a aposentadoria especial de servidores do sistema penitenciário e do instituto-geral de perícias do Estado do Rio Grande do Sul, assentou que ‘As carreiras funcionais integrantes do Sistema Único de Segurança Pública (Lei federal 13.675/2018) têm o risco e a periculosidade como aspecto inerente de suas atividades’. Observe-se como restou ementado referido julgamento (destacou-se):
[...]
Dessarte, é forçoso reconhecer que a atividade praticada pela autora/recorrida apresenta risco que permite enquadrá-la como estritamente policial, de modo que não merece reproche a sentença que concluiu pelo preenchimento dos requisitos previstos na Lei Complementar nº 51/85. 
Ademais, não se observa violação ao princípio da isonomia, tampouco ao equilíbrio financeiro e atuarial, uma vez que apenas se está assegurando direito a que a servidora faz jus. 
Isso posto, com esteio nos fundamentos legais aventados e na jurisprudência colacionada, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso de apelação para negar-lhe provimento, majorando em 1% os honorários advocatícios de sucumbência fixados na origem (art. 85, § 11, do CPC/2015). 
É como voto.”

Para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório, bem como da legislação infraconstitucional aplicável, o que é inadmissível no âmbito recursal extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 22.08.2023. ATIVIDADE POLICIAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. MÉDICO PERITO LEGISTA. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA. CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ART. 1º, I, DA LC 51/85. RECEPÇÃO PELA CF/88. TEMA 26 DA REPERCUSSÃO GERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA INATIVIDADE NA VIGÊNCIA DA REFERIDA LEGISLAÇÃO. SÚMULA 359 DO STF. ART. 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DEVIDAMENTE PREQUESTIONADO. 1. Esta Corte, no julgamento do RE 567.110-RG, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema 26), reafirmou o entendimento firmado no julgamento da ADI 3.817 no sentido de ter sido recepcionada a Lei Complementar nº 51/1985 - que disciplinou a aposentadoria especial dos policiais - pela Constituição da República. 2. Os fundamentos do acórdão recorrido não divergem da jurisprudência deste Tribunal, no sentido de ser a aposentadoria regida pela legislação em vigor na data da reunião dos requisitos necessários à obtenção do benefício (Súmula 359 do STF). 3. No caso concreto, embora devidamente prequestionado o art. 40, § 4º, da CF, dado como contrariado no apelo extremo, verifica-se que, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange ao preenchimento de requisitos para a aposentadoria especial, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar 51/85), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal e por incidir, na hipótese, o óbice da Súmula 279 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.431.233-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.10.2023)

Na mesma orientação, as decisões monocráticas: ARE 1.592.804, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 23.3.2026 e RE 1.578.383, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 12.11.2025.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente